Tribunal: TJBA
Processo: 0000312-15.2009.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000312-15.2009.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CARLOS FONSECA GOMES

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso de apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. Ausência de intimação pessoal da parte autora. Nulidade da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ajuizada sob o fundamento de abandono de causa, em razão da inércia da parte autora após intimação realizada pelo Juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a extinção do processo por abandono da causa prescinde da intimação pessoal da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa, conforme o art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do referido artigo, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Nos termos do § 6º do art. 485 do CPC e da Súmula 240 do STJ, a extinção por abandono de causa também depende de requerimento do réu, caso já tenha sido apresentada contestação, o que igualmente não se verificou no caso.
5. A omissão do juízo de origem quanto ao cumprimento das formalidades legais – especialmente ao afirmar que a exigência de intimação pessoal não se coaduna com a eficiência – configura
error in procedendo,
ensejando a nulidade da sentença.
6. Jurisprudência consolidada do STJ e desse Egrégio Tribunal que reconhece a necessidade de observância das formalidades legais como condição para a validade da extinção do processo por abandono.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso de apelação provido,
para anular a sentença vergastada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000312-15.2009.8.05.0173
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA
e como apelado
ANTONIO CARLOS FONSECA GOMES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.